Tribunal: TJES
Processo: 0001075-70.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001075-70.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA PAULA VIANA MOREIRA DA MATA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR IDENTIFICADO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº PM30657943, em razão da ausência de notificação ao condutor identificado.
2. O autor da ação alegou que não houve cumprimento das determinações da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN e que não foi regularmente notificado da infração.
3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição da multa de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Súmula nº 312/STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade.
6. A notificação exclusivamente ao proprietário do veículo não supre a exigência legal quando há identificação do condutor infrator.
7. A inobservância desse procedimento administrativo acarreta cerceamento de defesa, violando o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito, por violação ao devido processo legal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001075-70.2022.8.08.0013

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: ANA PAULA VIANA MOREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: VALQUIRIA TAVARES MATTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR IDENTIFICADO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº PM30657943, em razão da ausência de notificação ao condutor identificado.
2. O autor da ação alegou que não houve cumprimento das determinações da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN e que não foi regularmente notificado da infração.
3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição da multa de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Súmula nº 312/STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade.
6. A notificação exclusivamente ao proprietário do veículo não supre a exigência legal quando há identificação do condutor infrator.
7. A inobservância desse procedimento administrativo acarreta cerceamento de defesa, violando o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de notificação da penalidade ao condutor identificado configura nulidade do procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito, por violação ao devido processo legal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
ANA PAULA VIANA MOREIRA
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
.

A parte autora requer a anulação do Auto de Infração de Trânsito n.º PM30657943, sob o argumento de que não foram observadas as determinações constantes da Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN. Alega, ainda, que não foi devidamente notificada da infração e que o auto apresenta irregularidades em seu preenchimento.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 12901036) nos seguintes termos:

Pelo todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para determinar o cancelamento da infração de trânsito nº PM30657943, bem como as penalidades dela decorrentes, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 12901037), reiterando a tese de regularidade da notificação ao endereço do proprietário do veículo e defendendo a validade do envio das notificações ao responsável registrado junto ao órgão. Ao final, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 12901039), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito, não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da validade do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade de trânsito à recorrida, especialmente quanto à regularidade das notificações.

A recorrida foi autuada por infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (“Dirigir sob a influência de álcool”). Conforme se depreende dos autos (ID 12900278, p. 16), foi devidamente identificada como condutora do veículo no momento da abordagem.

Entretanto, as notificações de autuação e de imposição de penalidade foram encaminhadas exclusivamente ao endereço do proprietário do veículo (ID 12900278, p. 22 e seguintes), e não à condutora, que é a real responsável pela infração.

A alegação do DETRAN/ES, no sentido de que a notificação ao proprietário seria suficiente, não se sustenta diante da natureza personalíssima da infração em questão.

Nos termos do art. 257, § 3º, do CTB, trata-se de infração de responsabilidade exclusiva do condutor, sendo imprescindível sua notificação pessoal para o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 312:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Em reforço, transcreve-se julgado:

"Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que,
tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade
, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel." (STJ; AgInt-REsp 1.875.132; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 15/04/2021).

Coaduno com o entendimento do juízo de origem:

Extrai-se da supracitada legislação que para ser penalizado o infrator deverá ser notificado em duas oportunidades, sendo: I) notificação de autuação e II) notificação de penalidade, sob pena de arquivamento do auto. Nesse sentido segue entendimento do exarado pelo STJ no enunciado da Súmula 312,
in verbis
: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”

Verifica-se no caso em espeque, que a infração a qual a requerente foi autuado é de responsabilidade do condutor do veículo, e somente quando este não é identificado esta é direcionada ao proprietário do veículo. Ocorre que, a mesma foi identificada (fls. 28/31 e 39), mas as notificações não foram enviadas para a requerente, restando cerceada sua defesa, sendo encaminhadas apenas para o proprietário do veículo (fls. 35 e 37).

Desta forma, como prevê o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Portanto, em razão da inobservância pelo respectivo órgão autuador dos procedimentos previstos em relação às notificações, teve a autora seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado.

No caso dos autos, ao deixar de notificar a Recorrida, o DETRAN/ES cerceou seu direito de defesa, maculando de nulidade absoluta o processo administrativo da infração. Sendo nulo o ato originário, nulos também são os atos dele decorrentes, incluindo o processo de suspensão do direito de dirigir.

A r. sentença de primeiro grau, portanto, analisou a questão com o devido acerto, aplicando corretamente o direito e a jurisprudência pátria ao caso concreto e, assim, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Realmente,
a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN determina que uma vez identificado o real infrator, as autuações devem ser encaminhadas para seu endereço, sob pena de nulidade.

Contudo, a recorrida não informou a autoridade de trânsito o seu endereço
para fins de recebimento de eventuais notificações
, e, ainda,
o
endereço
da condutora informado nos autos (
RUA JOSUÉ CARRILHO, 40, ESPLANADA, CASTELO, CEP 29360-000)

difere totalmente do
cadastrado junto ao órgão de trânsito (HELENA VALADAO, 332, CIDADE NOVA, 29345000, MARATAIZES – ES).

Dessa forma, entendo como válida a notificação encaminhada para o proprietário do veículo envolvido no acidente, ante a irregularidade cadastral da condutora junto ao órgão de trânsito, eis que não atualizara seu endereço.

De mais a mais, a primeira notificação fora feita quando da autuação, estando a mesma devidamente assinada, não sendo necessária a expedição de notificação para comunicar a infratora.

Não houve, portanto, qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, eis que a autora estava ciente da infração cometida (assinou o auto), e, tinha prévio conhecimento de que a notificação acerca de eventual punição poderia ser encaminhada para o proprietário do veículo, em razão de não residir no endereço cadastrado junto ao DETRAN, não podendo se valer do excesso de formalismo para anular uma infração de trânsito extremamente grave como a direção de veículo automotor sob a influência de álcool, ainda mais que esta teve consequências (colisão).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, ante o resultado do julgamento. É como voto.

Eminente Relatora, ao tempo da sessão de julgamento do dia 08/08/2025, pedi vista dos autos, a fim de melhor analisar o presente feito.

Pelo compulsar dos autos, acompanho o voto de Vossa Excelência. Isto porque, como bem fundamentado pelo juízo singular,
a infração a qual a requerente foi autuado é de responsabilidade do condutor do veículo e, somente quando este não é identificado, esta é direcionada ao proprietário do veículo, contudo, mesmo sendo identificada (fls. 28/31 e 39), tais notificações não lhes foram enviadas, restando cerceada sua defesa, uma vez que somente foram encaminhadas apenas para o proprietário do veículo (fls. 35 e 37).

Além disso, a parte ré sequer comprovou a realização de notificação por edital, prevista na lei, quando esgotadas as tentativas de notificação postal ou pessoal.

Posto isto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença por seus próprios fundamentos e nos termos do voto da Relatora.

É como voto.